Tribunal: TJDFT
Processo: 0704829-12.2022.8.07.0011
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONDOMÍNIO. MULTA POR REITERAÇÃO DE CONDUTA ANTISSOCIAL. CONTRADITÓRIO. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE DA COBRANÇA. SENTENÇA REFORMADA.
1. No âmbito das relações condominiais, deve ser mínima a interferência do Poder Judiciário, a quem resta, todavia, assegurada a possibilidade de realização do controle de juridicidade dos atos praticados e das decisões tomadas pelos condôminos, especialmente diante da alegação de vilipêndio de algum direito fundamental, ante a eficácia horizontal destes, cuja observância igualmente se impõe no Direito Privado.
2. Em que pese a viabilidade legal (art. 1.337 do Código Civil) e convencional de aplicação de multa por reiteração de conduta antissocial, se o condômino penalizado a esse título não participou da Assembleia em que tomada a decisão, tampouco foi notificado de outro modo acerca da deliberação, resta flagrante o malferimento do contraditório, ante a subtração, do condômino sancionado, do direito de defender-se da imputação que lhe fora atribuída, o que impõe a declaração de nulidade da cobrança judicial efetivada pelo condomínio.
3. Apelo conhecido e provido. Encargos sucumbenciais invertidos.